Tribunal: TJSP
Processo: 1015832-66.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – DÍVIDA PRESCRITA – Nome da autora incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívidas prescritas – Pretensão de declarar inexigíveis os débitos – Prescrição da dívida que a torna inexigível – Impossibilidade de cobrança de débito prescrito judicialmente ou extrajudicialmente – Exclusão do nome da autora da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "SERASA LIMPA NOME" – DÍVIDA PRESCRITA – Nome da autora incluído na plataforma "Serasa Limpa Nome" com base em dívidas prescritas – Pretensão de declarar inexigíveis os débitos – Prescrição da dívida que a torna inexigível – Impossibilidade de cobrança de débito prescrito judicialmente ou extrajudicialmente – Exclusão do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" que é consequência lógica da declaração de inexigibilidade dos débitos questionados – Inteligência do artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Recurso improvido.